Tribunal: TCU
Processo: 013.472/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 537/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter a apreciação do ato de concessão em diligência: 1. Processo TC- Processo 013.472/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ivanir Bastos da Silveira (XXX.653.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.1.1. caso ainda não o tenha feito, convoque a pensionista Ivanir Bastos da Silveira, no prazo de quinze dias, para demonstrar que o benefício recebido do Regime Geral de Previdência Social (0422194328), que é o de menor valor, está sendo objeto da glosa prevista no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. informe esta Corte, no prazo de trinta dias, as providências adotadas para assegurar o cumprimento das disposições constantes do citado dispositivo constitucional; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social para que possa adotar as providências cabíveis no tocante ao benefício 0422194328, casa ainda não o tenha feito.